Tribunal: TJDFT
Processo: 0733774-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019. REVOGAÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Com o advento do Pacote Anticrime – Lei n. 13.964/2019, os artigos 282, § 2o e 311, ambos do Código de Processo Penal, passaram a ser interpretados no sentido de que a prisão preventiva e as medidas cautelares não mais podem ser decretadas de ofício pelo magistrado.
2. “O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e, em conjunto, com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (arts. 282, §§ 2o e 4o, 311 e seguintes do CPP). Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial”. (HC 189507 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-287 DIVULG 04-12-2020 PUBLIC 07-12-2020).
3. Inexistindo representação da autoridade policial pela prisão preventiva, tampouco requerimento do Ministério Público, que, como visto, manifestou-se a favor da liberdade provisória, mediante fixação de medidas cautelares diversas da prisão, impõe-se a revogação da prisão preventiva decretada de ofício pelo magistrado.
4. Ordem concedida. Liminar confirmada.